Tribunal: TJMT
Processo: 0000107-19.2019.8.11.0027
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000107-19.2019.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WILLIAN HOEKVELD SILVA (APELANTE), ALEXANDRE DA CRUZ SANTOS (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADRIEL LIMA KOCH - CPF: 050.801.641-07 (APELANTE), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), Alexandre da Cruz Santos (REPRESENTANTE), BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - CPF: 021.928.211-07 (ADVOGADO), Willian Hoekveld Silva (REPRESENTANTE), MARMITARIA FERREIRA GUIMARÃES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS PARA ABSOLVER ADRIEL LIMA KOCH, WILLIAM HOEKVEILD SILVA E ALEXANDRE DA CRUZ SANTOS DA IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DOS CRIMES DESCRITOS NO ART. 35, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006 E NO ART. 155, § 1o E § 4o, INCISOS I E IV, C/C ART. 61, INCISO II, B, DO CP, REMANESCENDO AS PENAS QUANTO AOS DELITOS DESCRITOS NO ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006 E NO ART. 349-a DO CP. OFICIE-SE AO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, DETERMINANDO-SE QUE SEJA EXPEDIDO ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DOS APELANTES, OBSERVADAS AS CAUTELAS DE PRAXE.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO, FACILITAÇÃO DE ENTRADA DE APARELHOS CELULARES EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – CONDENAÇÃO – ALMEJADA ABSOLVIÇÃO DAS IMPUTAÇÕES PELA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PROCEDÊNCIA PARCIAL – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA MATERIALIDADE E AUTORIA QUANTO AO DELITO PATRIMONIAL – DEVIDAMENTE COMPROVADA A PRÁTICA PELOS RÉUS DOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E FACILITAÇÃO DE ENTRADA DE CELULARES EM UNIDADE PRISIONAL – TESTEMUNHOS DOS AGENTES POLICIAIS E CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL EM CONSONÂNCIA COM O CONTEXTO PROBATÓRIO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCURSÃO DOS APELANTES NO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – NÃO DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE VÍNCULO ASSOCIATIVO ENTRE OS APELANTES – IMPERIOSA A ABSOLVIÇÃO DA IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DOS CRIMES DE FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRETENDIDA REDUÇÃO DAS PENAS-BASES IMPOSTAS A UM DOS RÉUS – AUSÊNCIA DE INTERESSE – REQUERIDA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DESCRITA NO § 4o DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS – IMPERTINÊNCIA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – INSUBSISTÊNCIA DA PRISÃO PREVENTIVA DOS APELANTES – ALMEJADA READEQUAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA O ARBITRAMENTO EM PATAMAR DIVERSO DAQUELE PREVISTO NA TABELA OFICIAL –
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS
.

1. Quando
remanesce em nebulosa a efetiva ocorrência da subtração de coisa alheia móvel,
afigura-se imperiosa a absolvição dos réus da imputação da prática do crime de furto qualificado, em vassalagem ao princípio do
in dubio pro reo
, porquanto, como sabido, a prova, para ensejar uma condenação, há de ser cristalina e convincente.

2. Incensurável o juízo condenatório quando o conjunto de provas revela, de forma inequívoca, a prática pelos apelantes dos crimes de tráfico de entorpecentes e de facilitação de entrada de aparelho celular em estabelecimento prisional, máxime tendo em perspectiva os minudentes testemunhos dos policiais civis, a confissão extrajudicial dos réus e as circunstâncias da prisão em flagrante.

3.

À subsunção da conduta dos agentes ao tipo delineado no art. 35 da Lei 11.343/06 faz-se imperativa a demonstração, indene a dúvidas, do vínculo associativo permanente e duradouro e não meramente eventual, com o propósito de manter uma meta comum, qual seja, perpetrar o delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, a partir de uma gestão compartilhada.

4.
Se
as reprimendas basilares foram todas fixadas no piso legal, verifica-se a ausência de interesse quanto ao pedido formulado pela Defesa por redução das penas fixadas na primeira etapa dosimétrica.

5. Em se tratando de réus cuja atuação denota a dedicação a atividades criminosas, não há cogitar em aplicação da causa de diminuição de pena insculpida no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06.

6. Dado o abrandamento do regime prisional em sede recursal, a permanência da prisão cautelar implica em mantença dos réus em situação prisional mais gravosa que o regime ora fixado, em nítido desvio da finalidade da pretensão executória, sendo, pois, imperiosa a imediata transferência dos apelantes ao regime semiaberto
.

7.

A teor do art. 22, §1o, da Lei n. 8.906/1994, impõe-se o arbitramento dos honorários devidos ao advogado nomeado para a defesa dativa do acusado em patamar conforme a produção normativa de regência da matéria (Tabela de Honorários instituída pela OAB, Seccional de Mato Grosso), prestigiando, assim, o exercício da advocacia no cumprimento da missão constitucional de facilitação de acesso à justiça (art. 5o, LXXIV, CF/88).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por

Adriel Lima Koch
,
William Hoekveld Silva
e
Alexandre da Cruz Santos
em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, que os condenou pela prática das condutas descritas no art. 155, § 1o e § 4o, incisos I e IV, c/c art. 61, inciso II, “b”, e no art. 349-A, ambos do Código Penal, e no art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, c/c art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, na forma do art. 69 do Código Penal.

Nas razões apresentadas em prol de
Adriel
e
Willian
, a Defesa sustenta, quanto ao primeiro, a insuficiência de provas em relação ao crime de furto qualificado, pretendendo a absolvição do réu dessa imputação, além da redução da pena-base ao mínimo legal no que concerne aos tipos descritos no art. 349-A do CP e no art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006. Já no que atine a
Willian
, almeja a absolvição quanto aos crimes de furto qualificado, facilitação de ingresso de aparelho telefônico em estabelecimento prisional e tráfico de drogas, à luz do postulado
in dubio pro reo
.

Ainda, aduz a Defesa de
Adriel
e
Willian
a ausência de vínculo estável e permanente entre os acusados para a traficância, requerendo a absolvição de ambos quanto ao crime de associação para o tráfico. Por fim, em viés subsidiário, requer a aplicação do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas tanto para
Adriel
quanto para
Willian
.

Por sua vez, no recurso manejado por
Alexandre
, o causídico nomeado para o patrocínio da defesa pretende a majoração dos honorários para 10 (dez) URH’s.

Na sequência, o magistrado determinou a intimação da Defesa do acusado
Alexandre
, a fim de que o patrono se manifestasse acerca das questões de fato e de direito expostas na sentença condenatória, em observância ao desejo exarado pelo réu de recorrer.

Em novas razões, a Defesa de
Alexandre
aduz a fragilidade probatória para a condenação do réu nos moldes da sentença, ressaltando a ausência de prova da materialidade do delito de furto qualificado e a insuficiência de provas em relação à estabilidade e permanência exigida para a caracterização do delito de associação para o tráfico. Subsidiariamente, requer a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento dos apelos.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda, outrossim, o desprovimento de ambos os recursos.

Encaminhe-se à Revisão.

V O T O R E L A T O R

Tem-se que
Adriel Lima Koch
,
William Hoekveld Silva
e
Alexandre da Cruz Santos
foram denunciados

pela suposta prática dos crimes descritos no

art. 155, § 1o e § 4o, incisos I e IV, c/c art. 61, inciso II, “b”, e no art. 349-A, do Código Penal, no art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, c/c art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, tudo na forma do art. 69 do Código Penal.

Extrai-se da denúncia a seguinte síntese fática:

“No dia 14/01/2019, por volta do horário de 09h50min, na Cadeia Pública, localizada no município de Itiquira/MT, os denunciados
ADRIEL LIMA KOCH
,
WILLIAM HOEKVELD SILVA
e
ALEXANDRE DA CRUZ SANTOS
, conscientes da ilicitude de suas condutas, transportaram e forneceram, nas dependências do estabelecimento prisional Cadeia Pública do município de ltiquira, drogas para fins de traficância sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente em 50,80g (cinquenta gramas e oitocentos miligramas) de substância entorpecente Cannabis sativa (“Maconha”) (...);

Nas mesmas circunstâncias de espaço e tempo descritas no fato I, os denunciados
ADRIEL LIMA KOCH
,
WILLIAM HOEKVELD SILVA
e
ALEXANDRE DA CRUZ SANTOS
, conscientes da ilicitude de suas condutas, promoveram, intermediaram e auxiliaram na entrada de cinco aparelhos telefônicos de comunicação móvel, sem autorização legal, em estabelecimento prisional, (...);

No dia 14/01/2019, por volta do horário de 03h30min, no endereço Ong 4, Bairro Jardim Planalto, município de ltiquira/MT, no estabelecimento “Marmitaria Guimarães”, os denunciados
ADRIEL LIMA KOCH
,
WILLIAM HOEKVELD SILVA
e
ALEXANDRE DA CRUZ SANTOS
, conscientes da ilicitude de suas condutas, subtraíram, para si, mediante concurso de pessoas, durante o repouso noturno e destruição de obstáculo consistente no arrombamento da janela do referido estabelecimento, coisa alheia móvel consistente em carnes bovinas, suínas e aves, em quantidade não precisada nos autos (...).”
(
sic
, id. 34171988, p. 02/03).

Ultimada a instrução processual, o pedido lançado na denúncia foi julgado procedente, sendo imposta a
Adriel
a pena de 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 03 (três) meses de detenção, em regime inicial fechado, mais 1.425 (um mil quatrocentos e vinte e cinco) dias-multa, à razão mínima; a
William
a pena de 12 (doze) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 03 (três) meses de detenção, em regime inicial fechado, mais 1.435 (um mil quatrocentos e trinta e cinco) dias-multa, à razão mínima; a
Alexandre
a pena de 12 (doze) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 03 (três) meses de detenção, em regime inicial fechado, mais 1.435 (um mil quatrocentos e trinta e cinco) dias-multa, à razão mínima.

Examinando detidamente os elementos de cognição, verifica-se que a sentença merece parcial reparo.

Quanto ao crime de
furto qualificado
, tem-se que o acervo probante se revela deveras frágil para a comprovação da materialidade e autoria delitivas, sendo, pois, insuficiente para a condenação dos apelantes.

Isso porque, em que pese
Ueberson Leite Campos
, funcionário da “Marmitaria Ferreira Guimarães”, tenha comunicado a ocorrência da invasão ao estabelecimento durante a madrugada, verifica-se que suas declarações se afiguram titubeantes quanto ao apontamento dos bens efetivamente subtraídos em todas as oportunidades em que ouvido.

Do Boletim de Ocorrência afere-se que “
compareceu nesta Delegacia de Polícia o senhor Ueberson Leite Campos, nos relatando que adentraram essa madrugada na marmitaria Guimarães, narra que pularam o muro e forçaram a janela lateral e nos fundos, que furtaram produtos alimentícios do tipo carne
” (
sic
, id. 34172456
,
p 07).

Em sede policial, declarou que
“os furtadores entraram pela janela da marmitaria; que subtraíram carnes, que
não sabe precisar qual foi a quantidade subtraída tendo em vista que no local há vários tipos de carnes de gado, frango e porco, não sabendo informar o valor da res furtiva; que percebeu que o local destinado ao acondicionamento de arroz, feijão e óleo também foi mexido; que não sabe informar o que foi subtraído
”
(
sic
, id. 34171995, p. 01).

Na fase judicial, a testemunha pronunciou-se nos seguintes termos:

“Promotor: Mas o senhor foi o primeiro a chegar lá na empresa aquele dia?

UEBERSON: É.

Promotor: E na hora que o senhor chegou o senhor viu o quê?

UEBERSON: A janela arrombada.

Promotor: Além da janela arrombada, tinha alguma outra anormalidade?

UEBERSON: As telinhas da janela toda cortada, das 3 (três) janelas.

Promotor: Foram subtraídos produtos de lá?

UEBERSON: Pelo o que ela me passou, foram, ou foi frango ou came de porco, porque vem tudo em pacotinhos. Não conseguimos apurar a quantidade.”
(
sic
, id. 34175463, p. 03).

Além das imprecisas declarações do comunicante, não foi realizado Auto de Avaliação da
res
, sequer de forma indireta, não se inferindo qualquer informação precisa acerca desse aspecto, porquanto, embora os réus tenham sido abordados horas após o ingresso no estabelecimento, não foram encontrados com eles qualquer espécie de produto alimentício.

Ademais, registre-se que os investigadores de Polícia relataram como as apurações se desenvolveram de modo a culminar na descoberta da ocultação de drogas e aparelhos celulares nas garrafas térmicas que seriam destinadas a Cadeia Pública, limitando-se a afirmar que a comunicação da ocorrência do suposto furto foi o ponto de conexão para o descortino dos demais delitos, não relatando, porém, maiores especificidades acerca do potencial crime patrimonial.

Se não bastasse, os acusados, em uníssono, negaram a subtração de embalagens de carnes ou outros produtos alimentícios em todas as oportunidades em que ouvidos.

Nesse contexto, remanesce em nebulosa a efetiva ocorrência da subtração de coisa alheia móvel, sendo plausível, inclusive, que a invasão no estabelecimento comercial tenha ocorrido apenas para a concretização de intentos outros, que, aliás, eram desconhecidos pelo funcionário do estabelecimento comercial por ocasião da comunicação da ocorrência, de sorte que se revela possível tenha ele conjecturado que o propósito do ingresso no local fosse exclusivamente eventual subtração de produtos alimentícios.

Registre-se que não se está a dizer que os recorrentes não praticaram a infração penal; aliás, essa possibilidade existe! O que se está a dizer, contudo, é que as provas constantes dos autos não conduzem a um necessário juízo de certeza nesse particular e, sendo assim, deve-se privilegiar o princípio
in dubio pro reo
, com vistas à reforma da sentença prolatada pelo juízo de primeira instância, para
absolver os apelantes da imputação do crime de furto qualificado
, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP, em homenagem ao postulado
in dubio pro reo
.

Os apelantes
William
e
Alexandre
almejam também a absolvição da imputação de prática dos crimes de
tráfico de drogas
e de
facilitação de entrada de aparelho telefônico em estabelecimento prisional
(art. 349-A do CP e no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006).

Particularmente em relação a esses delitos, a materialidade se extrai do Termo de Exibição e Apreensão (id. 34171993, p. 01), Boletim de Ocorrência n. 2019.13559 (id. 34172456, p. 02/04), Relatório de Investigação (id. 34172469, p. 01) e do Laudo Pericial Preliminar (id. 34172466, p. 01/02), que certificam a apreensão de 50,80g (cinquenta gramas e oitocentos miligramas) de maconha e de 06 (seis) aparelhos celulares e acessórios.

No que toca à autoria delitiva, constata-se que o investigador de Polícia,
William de Souza Costa
, relatou em juízo que estava sendo apurada a ocorrência de reiterados arrombamentos no estabelecimento “Marmitaria Guimarães”, que se acreditava tratar-se de furtos, não havendo sido constatada, porém, a subtração de quantidade significativa de alimentos ou objetos.

Narra que, nesse contexto, foram informados por agentes prisionais da Cadeia Pública acerca da localização de entorpecentes e aparelhos telefônicos no interior de garrafas térmicas que seriam encaminhadas aos reeducandos, pelo que, ato contínuo, diligenciaram até a “Marmitaria Guimarães”, que era o estabelecimento fornecedor das refeições da unidade prisional.

A testemunha expôs que, em buscas, localizaram mais entorpecentes, aparelhos celulares e apetrechos ocultados no fundo de garrafas térmicas que seriam destinadas à Cadeia Pública. Detalhou que eram garrafas térmicas grandes, das quais eram retiradas as espumas existentes na parte inferior, que se prestam a conservar a temperatura da bebida, servindo o espaço, então, para o acondicionamento de drogas e aparelhos telefônicos.

Disse que, posteriormente, obtiveram a informação da existência de três suspeitos que se encontravam em uma quitinete na saída da cidade, para onde se deslocaram e se depararam com os acusados, que, indagados, foram contraditórios e acabaram por confessar que ingressaram na “Marmitaria” para providenciar a ocultação dos entorpecentes e celulares que seriam destinados a detentos.

A testemunha descreveu ainda que, no primeiro momento,
Alexandre
teria negado o envolvimento na empreitada ilícita, no entanto, após visualizarem no estabelecimento pegadas que guardavam semelhança com o calçado por ele usado, esse acusado e os demais vieram a admitir que
Alexandre
cedeu seu calçado para que os corréus ingressassem no local e realizassem o preparo das garrafas térmicas, tendo exercido o papel de “olheiro”, de modo a garantir o sucesso da ação dos comparsas (id. 34175971, p. 02).

Exatamente no mesmo sentido das declarações supra, tem-se o depoimento judicial de
Rodrigo Coaiado Raysaro
, investigador de Polícia que também atuou no caso e que reafirmou a apuração do envolvimento dos três réus, narrando que, segundo os próprios,
Alexandre
se manteve nas imediações da “Marmitaria”, ao passo que
Willian
e
Adriel
invadiram o local e plantaram entorpecentes e celulares no interior das garrafas térmicas (id. 34175971, p. 02).

Saliente-se que as declarações em juízo dos investigadores de Polícia acima mencionados estão em total sintonia com os depoimentos fornecidos por ambos perante a autoridade policial, oportunidade em que forneceram testemunhos minudentes acerca da apuração do envolvimento dos três acusados no contexto delitivo ora examinado.

Ademais, na fase inquisitorial, o acusado
Adriel
confessou as práticas delitivas e, embora tenha negado o envolvimento dos corréus, admitiu que ambos permaneceram nas imediações, alegando que
“pegou emprestado um chinelo de ALEXANDRE”
e que “
convidou WILLIAN para irem cometer o crime
”, sendo que “
WILLIAM ficou do lado de fora da marmitaria e não chegou a entrar no estabelecimento”
(
sic
, id. 34172468, p. 03).

Em juízo,
Adriel
relatou que, em Rondonópolis/MT, recebeu de um rapaz identificado apenas como “Marcos Paulo” uma carta apresentando uma proposta e as orientações para introduzir drogas e celulares na Cadeia Pública de Itiquira, pelo que receberia a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), ao que anuiu. Disse que se deslocou para Itiquira, onde haveria conhecido
Alexandre
e se encontrou com
Willian
, quem já conhecia. Alegou que há três dias estava pernoitando com os corréus numa quitinete cedida por um sujeito cujo nome desconhece na saída de Itiquira e, na data dos fatos, foram a uma boate, havendo deixado o local para implementar a empreitada ilícita, aduzindo àqueles que iria visitar uma moça.

Assentou
Adriel
que, após haver tentado ingressar na “Marmitaria”, deslocou-se até a quitinete, onde pegou uma faca e tomou emprestado o chinelo de
Alexandre
, que já havia retornado para casa. Narrou que voltou ao citado estabelecimento, logrando, então, ingressar no imóvel e realizar o “corre” conforme as orientações (id. 34175971, p. 03).

A seu turno, na primeira oportunidade em que inquirido pela autoridade policial,
Willian
admitiu a coautoria no crime, fornecendo relato semelhante ao quanto narrado por
Adriel
, revelando, inclusive, detalhes outros, consoante se extrai de trecho a seguir reproduzido:

“(...) que uma mulher desconhecida lhe entregou uma carta na região do pé fofo; que na carta explicava como faria para ganhar R$ 1.000,00 (mil reais), que a carta não continha o remetente e não falava para qual preso seria destinado a droga e os celulares; que tal mulher lhe disse que assim que fosse feita a entrega do entorpecente e celulares receberia a quantia de R$ 1000,00 reais; que não sabe o nome da mulher que lhe procurou; que os aparelhos celulares foram arrumados pela mulher; que na carta especificava para colocar nas garrafas da ALA I e ALA II; que o interrogado foi responsável pelo entortamento da grade da marmitaria para ter acesso as garrafas; que entrou pela lateral da marmitaria; que teve o cuidado para guardar os isopores dos fundos das garrafas para evitar que desconfiassem do fato; que fez em três garrafas; que abriu o fundo da garrafa com uma faca; (...) que foi o único a entrar dentro da marmitaria, que ADRIEL ficou do lado de fora e ALEXANDRE ficou no “espetinho dos amigos”, não quis acompanha-los; (...)”
(id. 34172451, p. 02/03).

Após, ao ser novamente interrogado na fase policial e em sede judicial,
Willian
negou o seu envolvimento na empreitada criminosa, porém demonstrou que tinha ciência de que os corréus

a implementariam (id. 34172468, p. 05; id. 34175971, p. 03).

Sob o crivo do contraditório,
Willian
disse que, como
Alexandre
, reside em Itiquira, no entanto, como sua mulher viajara, há dois dias dormia na quitinete com os demais, sendo que
Adriel
moraria em Rondonópolis.

Narrou que, no dia dos fatos, dirigiu-se com os corréus a uma boate e, após retornarem os três à quitinete na madrugada,
Adriel
pegou os celulares e a maconha e falou que iria fazer o “corre”. Disse que já tinha ciência há uns dias que o coacusado havia sido contratado por um “cara de Rondonópolis” para providenciar a remessa de aparelhos celulares e droga para pessoas presas. Rememorou que
Adriel
retornou para pegar uma faca para propiciar a entrada no imóvel. Alegou, por fim, que realizou a confissão na primeira oportunidade em que inquirido em sede inquisitorial somente porque se encontrava sob pressão dos policiais, havendo sofrido agressões físicas (id. 34175971, p. 03).

Quanto à alegação de
Willian
de que haveria sido torturado pelos policiais para que confessasse, verifica-se, como bem anotado pelo magistrado singular, que tal afirmação “
não encontra qualquer mínimo amparo na realidade processual trazida por estes autos, especialmente diante do fato de que seu Laudo de Exame de Corpo de Delito (fls. 67/68) apontou a ausência de qualquer lesão física”
(
sic
, id. 34173513, p. 1), sem perder de vista que o corréu
Alexandre
sustentou a negativa de autoria em sede inquisitorial, sendo pouco crível que os agentes policiais tenham laborado de forma ilícita apenas em desfavor de
Willian
, em que pese tenham sido os três acusados abordados no mesmo contexto.

A propósito, o réu
Alexandre
, inquirido apenas na fase policial,
negou haver incorrido nas práticas delitivas e alegou que “
foi convidado por ADRIEL e WILLIAN para fazer a entrega do entorpecente e celulares; que ADRIEL pediu seu chinelo emprestado para entrar dentro da marmitaria”
, negando, todavia, sua presença no local ou a atuação como “olheiro” (id. 34172453, p. 02).

Sucede que os depoimentos seguros e harmônicos dos investigadores de Polícia e as minudentes confissões extrajudiciais dos acusados, aliados às circunstâncias da prisão em flagrante dos três réus no mesmo sintomático contexto, revela, com clareza, a coautoria de
Willian
e
Alexandre
.

Frise-se, por oportuno, que embora residissem na cidade de Itiquira,
Willian
e
Alexandre
encontravam-se hospedados com
Adriel
numa quitinete na saída da cidade sem qualquer justificativa idônea e, inclusive, tinham plena ciência da empreitada ilícita, havendo
Willian
admitido com detalhes sua ingerência nos crimes, ao passo que se constatou no local de preparo das garrafas térmicas sinais do calçado de
Alexandre
.

Nesse contexto, porquanto suficientemente comprovada a prática dos delitos de tráfico de drogas e de facilitação da entrada de aparelhos celulares em estabelecimento prisional,
mantém-se a condenação de Alexandre e Willian pelos tipos descritos no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e no art. 349-A do CP
.

De outro lado, todos os apelantes almejam a absolvição da imputação da prática do crime de
associação para o tráfico
e, no particular, examinando detidamente o caderno processual, verifica-se que a pretensão absolutória merece prosperar.

Com efeito, não se vislumbram os elementos necessários à fisionomia do crime de associação para o tráfico, inexistindo, de resto, qualquer narrativa nesse sentido na denúncia, que, frise-se, sequer faz qualquer referência às circunstâncias fáticas que corresponderiam a esse tipo de injusto.

Se não bastante, não se colhe do arcabouço probatório qualquer indicativo robusto nesse sentido, havendo tão somente informações de que o estabelecimento que fornecia alimentação para a Cadeia Pública já havia sido invadido em outras ocasiões, vindo o magistrado singular a presumir a responsabilidade dos apelantes a partir da demonstração da autoria nos fatos apurados nestes autos.

De ver-se que os acusados, em uníssono, negam que tenham ingressado na “Marmitaria” em outras ocasiões ou que estivessem associados para a traficância, não havendo as demais testemunhas suscitado qualquer informação nesse sentido.

Quadra pontuar, por imperativo, que à subsunção da conduta dos agentes ao tipo delineado no art. 35 da Lei 11.343/06 faz-se imperativa a demonstração, sem dúvidas, do vínculo associativo permanente e duradouro, e não meramente eventual, com o propósito de manter uma meta comum, a saber, perpetrar o delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Na hipótese, o acervo de provas se mostra insuficiente para fins de incursão dos apelantes nas penas do art. 35 da Lei 11.343/06, ante a não comprovação do
animus
de constituir uma
societas sceleris
direcionada à traficância.

De rigor, pois, a

absolvição dos recorrentes da imputação da prática do crime de associação para o tráfico de drogas
, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Mantém-se, pois, a condenação de Adriel, Alexandre e Willian apenas pela prática dos crimes descritos no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e no art. 349-A do CP
.

Passa-se, pois, ao exame das insurgências em face da dosimetria das penas.

No tópico, registre-se que as reprimendas basilares foram todas fixadas no piso legal, pelo que se verifica a ausência de interesse quanto ao pedido formulado pela Defesa de
Adriel
por redução das penas fixadas na primeira etapa dosimétrica.

Quanto à pretendida aplicação da
minorante descrita no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas
, não se verificam presentes todos os pressupostos dispostos em lei, porquanto se constatam elementos que demonstram que os acusados se dedicam às atividades criminosas e, inclusive, indicativos de que potencialmente integrariam organização criminosa.

Com efeito, constata-se que
Willian
ostenta uma condenação definitiva pela prática do crime previsto no art. 157, § 2o, incisos I e II, c/c art. 71, CP (id. 34172987), ao passo que
Alexandre
responde a outra ação penal pela suposta prática do crime de furto qualificado na forma tentada e
Adriel
possui registro por ato infracional na Comarca de Rondonópolis.

Ademais, a partir do contexto fático, afere-se que os acusados possuíam conexão com indivíduos que estavam organizados com pessoas presas para fins ilícitos, havendo sido
Adriel
contatado em Rondonópolis e se deslocado para Itiquira para promover a entrada de aparelhos celulares e drogas na Cadeia Pública desse município, onde uniu esforços com
Willian
e
Alexandre
, recebendo, então, orientações para a realização da empreitada e, inclusive, meios para esse fim, como local para se hospedarem e fornecimento de drogas e aparelhos telefônicos.

Assim, considerando que se exige ao reconhecimento da minorante a presença cumulativa dos pressupostos delineados no respectivo dispositivo normativo,
não há falar em reconhecimento, na hipótese, de tráfico privilegiado
.

Readequando-se as reprimendas, quanto a
Adriel
, mantém-se a pena-base no mínimo; deixa-se de proceder à redução em razão das atenuantes da confissão e da menoridade relativa (súmula 231 do STJ); aplica-se, na fração de 1/6 (um sexto), a majorante do art. 40, inciso III, da Lei de Drogas, alcançando 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto (art. 33, § 2o, “b”, CP), e 110 (cento e dez) dias-multa, à razão mínima, para o crime de tráfico de drogas. Mantém-se a pena fixada para o crime delineado no art. 349-A do CP (03 meses de detenção, em regime inicial aberto), resultando a pena global de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto,
e
03 (três) meses de detenção
,
em regime inicial aberto
, mais
510 (quinhentos e dez) dias-multa
,
ao mínimo unitário
.

Em relação a
Willian
, mantém-se a pena-base no piso legal; deixa-se de proceder à redução em razão da atenuante da confissão (súmula 231 do STJ), bem como ao reconhecimento da agravante da reincidência (
non

reformatio in pejus
); aplica-se, em de 1/6 (um sexto), a majorante do art. 40, inciso III, da Lei de Drogas, alcançando 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto (art. 33, § 2o, “b”, CP), e 110 (cento e dez) dias-multa, à razão mínima, para o crime de tráfico de drogas. Mantém-se a pena fixada para o crime delineado no art. 349-A do CP (03 meses de detenção, em regime inicial aberto), resultando a pena global de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto,
e
03 (três) meses de detenção
,
em regime inicial aberto
, mais
510 (quinhentos e dez) dias-multa
,
ao mínimo unitário
.

Quanto a
Alexandre
, mantém-se a pena-base no mínimo legal; ausentes atenuantes/agravantes; aplica-se, em 1/6 (um sexto), a majorante do art. 40, inciso III, da Lei de Drogas, alcançando 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto (art. 33, § 2o, “b”, CP), e 110 (cento e dez) dias-multa, à razão mínima, para o crime de tráfico de drogas. Mantém-se a pena fixada para o crime delineado no art. 349-A do CP (03 meses de detenção, em regime inicial aberto), resultando, pois, a pena global de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto,
e
03 (três) meses de detenção
,
em regime inicial aberto
, mais
510 (quinhentos e dez) dias-multa
,
ao mínimo unitário
.

No que toca à
prisão preventiva
dos apelantes, tem-se que, na atual conjuntura, a sua permanência implica em mantença dos réus em situação prisional mais gravosa que o regime ora fixado, em nítido desvio da finalidade da pretensão executória, de sorte que se faz imperiosa a
imediata transferência dos apelantes ao regime prisional ora estabelecido
, com a eventual imposição de cautelares alternativas ao claustro (art. 319, CPP), ao crivo do juízo de origem.

Por fim, merece guarida a pretensão formulada pelo advogado nomeado para o patrocínio da defesa de
Alexandre
, com vistas à majoração dos
honorários advocatícios
arbitrados na sentença.

A
teor do art. 22, § 1o, da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e da OAB), bem como do art. 4o do Provimento n. 09/2007-CGJ/TJMT, o arbitramento dos honorários devidos ao advogado nomeado para a defesa dativa do acusado, considerando a natureza da causa ou do ato processual, deve ser efetivado segundo a produção normativa de regência da matéria (Tabela de Honorários organizada pelo Conselho Seccional da OAB), prestigiando, assim, o exercício da advocacia no cumprimento da missão constitucional de facilitação de acesso à justiça (art. 5o, LXXIV, CF/88).

Ademais, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.656.322/SC, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a orientação de que “
as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado
”, assentando que “
nas hipóteses em que o juiz da causa considerar desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais praticados, poderá,
motivadamente
, arbitrar outro valor
” (Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz. DJe 04/11/2019. g.n.).

No caso, certificada a impossibilidade financeira do acusado para contratação de um defensor (id. 34172498, p. 01), o juízo nomeou o advogado
Bruno de Castro Silveira
(OAB/MT n. 16.257) para a promoção da defesa do réu. O causídico, então, apresentou a defesa prévia, acompanhou a instrução processual e, por fim, forneceu as alegações finais.

Todavia, após proferir a sentença, à míngua de qualquer fundamentação, o juízo de origem estabeleceu o
quantum
de
03 (três) URH’s
a título de honorários advocatícios, patamar esse que não encontra amparo na
Tabela de Honorários instituída pela OAB - Seccional de Mato Grosso
, que estabelece para o desempenho da advocacia criminal em
ação penal de rito ordinário
o valor
mínimo
de
10 (dez) URH’s
, impondo-se, portanto, a readequação almejada.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
aos recursos para absolver
Adriel Lima Koch
,
William Hoekveld Silva
e
Alexandre da Cruz Santos
da imputação da prática dos crimes descritos no art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e no art. 155, § 1o e § 4o, incisos I e IV, c/c art. 61, inciso II, “b”, do CP, remanescendo as penas de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto,
e
03 (três) meses de detenção
,
em regime inicial aberto
, mais
510 (quinhentos e dez) dias-multa
,
ao mínimo unitário,
quanto aos delitos descritos no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e no art. 349-A do CP, sem prejuízo da
readequação dos honorários advocatícios
fixados em prol de
Bruno de Castro Silveira
(OAB/MT n. 16.257), arbitrando-os em
10 (dez) URH’s
.

Oficie-se ao juízo de primeira instância
, determinando-se que seja
expedido alvará de soltura em favor dos
apelantes
, observadas as cautelas de praxe.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020